Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0703970-97.2020.8.07.0000 Agravante HAMILTON ANTONIO FERREIRA Agravado CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HAMILTON ANTONIO FERREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de liquidação por arbitramento (processo no 0007754-16.2017.8.07.0005) proposta contra CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para comprovar que realizou o recolhimento tempestivo do preparo ou, em caso de não ter sido efetuado o pagamento, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator